Tribunal: TJDFT
Processo: 0737197-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737197-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 159157432, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pelo BANCO BRADESCO S/A, acolheu parcialmente a sua impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada, TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS, nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida peloBANCO BRADESCO S.A. em face de IMPERIAL TINTAS LTDA - ME, MARIA JOCELIA DE SOUSA, MARLOS LUAN SOUSA DO VALE, TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS e ESPÓLIO DE JOEL DO AMARAL QUEIROZ. Conforme ID.133287250 houve bloqueio de ativos financeiros em nome de 3 das 5 partes executadas, via SISBAJUD, nos valores de: 1) R$ 814,20 (oitocentos e catorze reais e vinte centavos) em conta de titularidade da parte executada MARIA JOCELIA DE SOUSA; 2) R$ 235,13 (duzentos e trinta e cinco reais e treze centavos) em conta de titularidade da parte executada MARLOS LUAN SOUSA DO VALE; 3) R$ 13.207,35 (treze mil duzentos e sete reais e trinta e cinco centavos) em conta de titularidade da parte executada TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS, sendo R$ 554,99 em conta daCaixa Econômica Federale R$ 12.652,36 em conta do Nu Pagamentos S.A. A parte executada,TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS, se habilitou nos autos, por meio da Defensoria Pública, conforme ID 134003543, e requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como noticiou o falecimento de seu marido, o executadoJOEL DO AMARAL QUEIROZ (certidão de óbito ID 134003543, p.6), motivo pelo qual também pugnou pela suspensão do processo. Na manifestação ID 135261864, a exequente impugnou os pedidos de gratuidade de justiça, de suspensão do processo e requereu a substituição do executado JOEL DO AMARAL QUEIROZ por seu espólio, representado pela executada TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS, como administradora provisória, tendo em vista não haver inventário. Já no ID136344302 a mesma executada, TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS, apresentou impugnação à penhora alegando que os valores de bloqueados em suas contas referem-se a verbas impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Aduziu que as contas sobre as quais recaíram os bloqueios são contas poupança e requereu a liberação das quantias bloqueadas. Por sua vez, a parte exequente, em manifestação sobre a impugnação, alegou que ambas as contas possuem movimentação financeira, portanto há desvirtuamento da finalidade de poupar. Além disso, apontou que a executada não juntou provas de que os bloqueios comprometem sua subsistência, razão pela qual requereu a manutenção da penhora e transferência dos valores para conta informada no ID 139109877. Noutro giro, quanto aos bloqueios nos valores de R$ 814,20 e R$ 235,13, realizados nas contas dos executados MARIA JOCELIA DE SOUSA e MARLOS LUAN SOUSA DO VALE, respectivamente, tem-se que, embora devidamente intimados no endereço da citação, não houve manifestações destes executados, tendo o transcurso do prazo para impugnação sido certificado na certidão ID 142745944. É o relato do necessário. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à executadaTAMARA BEATRIZ NERY SANTOS,eis que demonstrada a necessidade do benefício. ANOTE-SE. DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E SUBSTITUTIÇÃO DO EXECUTADOJOEL DO AMARAL QUEIROZ Conforme noticiado nos autos pela executada, TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS, seu marido e também executado, JOEL DO AMARAL QUEIROZ, faleceu no curso da presente execução, conforme certidão de óbito ID 134003543, p.6, motivo pelo qual requereu a suspensão do processo. A parte exequente impugnou tal pedido e requereu a substituição processual do executado falecido pelo seu espólio, representado provisoriamente por sua esposa. Tendo em vista que não há, até o momento, notícia de abertura de inventário e que a própria certidão de óbito informa que não há bens a inventariar, além do fato de que a viúva é coexecutada nos presentes autos, defiro o pedido de substituição do executado JOEL DO AMARAL QUEIROZ por seu espólio, representado provisoriamente pela executada TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS, representadapela Defensoria Pública federal. Por outro lado, indefiro o pedido de suspensão processual, uma vez que a viúva do executado falecido já é parte no presente processo, portanto, está regularizada a representação. À Secretaria para para regularizar o cadastro do executado,JOEL DO AMARAL QUEIROZ,junto ao sistema. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA A executada,TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS,apresentou impugnação aos bloqueios de R$ 12.652,36 (doze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) depositados em conta corrente do Banco Nu Pagamentos S.A, bem como R$553,15 (quinhentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) da Caixa Econômica Federal (CEF), alegando que se trata de verba impenhorável, já quedepositadas em conta poupança. Com efeito, o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos) e os extratos apresentados pela executada comprovam que a conta da CEF trata-se de poupança, logo, está protegida pela impenhorabilidade. Já em relação à conta do Nu Pagamentos S.A, a executada anexou aos autos os extratos bancários de IDs 136344303, 136344304e136344305.Contudo, não há nos referidos documento qualquer indicação de que se trata de conta poupança. Contrário a isso, percebe-se que há relevante fluxo de movimentações financeiras, com transferências e retiradas, o que já afastaria o caráter de impenhorável, caso se tratasse de conta poupança. Confira-se, nesse sentido, julgados do E. TJDFT: [...] No mais, também não restou demonstrado que as quantias penhoradas constituem verba alimentar necessária ao sustento da impugnante, portanto não há argumentos para corroborar a impenhorabilidade de tais valores. Por fim, em relação aos demais bloqueios, nos valores de R$ 814,20 e R$ 235,13, realizados nas contas dos executadosMARIA JOCELIA DE SOUSA e MARLOS LUAN SOUSA DO VALE, não houve quaisquer manifestações. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela executada TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS paradesconstituir a penhora da quantia bloqueada junto à Caixa Econômica Federal e manter a penhorado valor bloqueado na conta do Nu Pagamentos S.A. Libere-se, de imediato, o valor bloqueado na CEF, no valor deR$553,15,em favor da parte executada TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvaráem favor da parte credora em relação aos seguintes valores: 1) R$ 12.652,36 (doze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) bloqueado junto aoBanco Nu Pagamentos S.A, em conta da executada TAMARA BEATRIZ NERY SANTOS; 2) R$ 548,06 (quinhentos e quarenta e oito reais e seis centavos) bloqueado junto aoBanco Nu Pagamentos S.A e R$ 266,14 (duzentos e sessenta e seis reais e quatorze centavos) bloqueadojunto à Caixa Econômica Federal, em contas de titularidade de MARIA JOCELIA DE SOUSA; 3) R$ 212,13 (duzentos e doze reais e treze centavos) bloqueadojunto ao Banco Inter e R$ 23,00 (vinte e três reais) bloqueado junto ao Banco C6 S.A, em contas de titularidade deMARLOS LUAN SOUSA DO VALE. Feito, quanto ao débito remanescente, intime-se a parte autora para indicar bens à penhora ou requerer o que entender de direito para o prosseguimento da ação. Prazo: 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. Decisão registrada eletronicamente. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, cuja dívida postulada é de R$ 344.159,78 (id. 123892397, autos originários), vê-se que foi bloqueado via Sisbajud o valor de R$ 12.652,36 na conta corrente da agravante-executada, mantida no Nubank Pagamentos S/A (id. 165984646, autos originários). Na impugnação (id. 136344302, autos originários), a agravante-devedora defendeu a impenhorabilidade dos valores, uma vez que “a conta corrente no 65824714-4, agência 0001 do Banco Nubank, de titularidade da ora Impugnante possui modestas movimentações, fazendo as vezes de uma caderneta de poupança, sendo utilizada apenas para a guarda dos valores e a realização de pequenas transações.” Dos extratos bancários apresentados pela agravante-executada, verifica-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, não se trata de conta-poupança, e sim conta corrente mantida pela devedora no Banco Nubank Pagamentos S/A, com movimentações diárias de depósitos, saques e pagamentos (id. 136344303, autos originários). Ademais, não está comprovada nos autos a origem dos valores bloqueados na conta corrente da agravante-devedora. Registre-se que, ainda que se entenda que se trata de conta-poupança, o que não foi demonstrado pela agravante-executada, os extratos bancários juntados (id. 136344303, autos originários) pela devedora evidenciam a utilização como conta corrente, circunstância demonstrada pelas movimentações de crédito e débito no espaço de tempo apresentado. Em conclusão, não há prova inequívoca da alegada impenhorabilidade da importância bloqueada no Nubank Pagamentos S/A, e, em consequência, da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de setembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora